Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA DESNECESSÁRIA. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL E AUTO DE APREENSÃO. CONDENAÇÕES DIVERSAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando os policiais em diligência, em face do recebimento de informação da prática de um crime, não se mostra exigível, nesse caso, autorização para a realização de buscas e apreensão de objetos do crime, em face das fundadas razões, pois a situação é de flagrante. Ademais, houve autorização para a entrada dos policiais.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como atestado pelo auto de apreensão, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Não há se falar em bis in idem quando são utilizadas condenações diferentes para valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência, como é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.